Tribunal: TJDFT
Processo: 0750135-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA NOVA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INIDONEIDADE DO DOCUMENTO PARA DESCONSTITUIR O ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, II e III, do CPP, visando rescindir condenação por dupla tentativa de homicídio qualificado (processo no 0020944-16.2012.8.07.0007). O requerente busca absolvição quanto ao crime praticado contra uma das duas vítimas, sob o argumento de existência de prova nova consistente em Escritura Pública Declaratória por meio da qual a vítima teria afirmado jamais ter sido alvo dos disparos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Escritura Pública Declaratória apresentada configura prova nova idônea e apta a autorizar revisão criminal nos termos do art. 621, III, do CPP; (ii) verificar se a decisão condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, autorizando a rescisão com base no art. 621, II, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal exige prova nova robusta, idônea e produzida sob contraditório, não sendo admitida como meio para reexame de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.
4. A Escritura Pública Declaratória apresentada constitui documento unilateral, extrajudicial e sem controle jurisdicional, não atendendo ao requisito de prova pré-constituída exigido pelo art. 621, III, do CPP.
5. A jurisprudência do STJ exige que eventual prova nova seja produzida mediante justificação criminal, o que não foi realizado no caso. Precedentes citados no voto reforçam que declarações isoladas não configuram prova nova.
6. O acervo probatório formado na ação penal – especialmente os depoimentos colhidos em Juízo e em plenário do Júri – é coeso, firme e suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de decisão contrária à evidência dos autos.
7. O Tribunal do Júri, no exercício da soberania constitucional dos veredictos, acolheu a versão da acusação diante das provas produzidas, inexistindo violação ao art. 593, III, "d", do CPP.
8. A retratação tardia da vítima, desacompanhada de controle jurisdicional e produzida anos após os fatos, não supera o conjunto probatório robusto formado sob contraditório, nem gera certeza irrefutável capaz de desconstituir a condenação.
9. Ausentes elementos novos, incontroversos e juridicamente idôneos, é inviável a rescisão da decisão condenatória transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Revisão criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. Documento unilateral e extrajudicial, como Escritura Pública Declaratória, não constitui prova nova para fins de revisão criminal, ausente produção sob contraditório.
2. A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas nem funciona como segunda apelação.
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada diante de prova nova inequívoca e irrefutável, o que não se verifica quando a prova apresentada é unilateral ou insuficiente.